Tribunal: TJBA
Processo: 8030575-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030575-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE PALES LIMA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. AJUSTE DO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que extinguiu o feito com julgamento do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva. II. Questão em discussão 2. Definir o marco inicial da prescrição no caso concreto e verificar se houve transcurso do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual do título executivo judicial fundado em ação coletiva. (REsp n. 1.273.643/PR - Tema 515). 4.O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. 5. No caso em exame, o trânsito em julgado da última decisão proferida na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, considerando os feriados, recesso forense e período do Carnaval (certidão de ID 25724940 e Certidão de Objeto e Pé de ID 25724940), impõe-se reconhecer que o trânsito em julgado ocorreu em 21 de fevereiro de 2018. 6. Contado do trânsito em julgado, verifica-se que o prazo prescricional da pretensão executória ocorreu em 21 de fevereiro de 2023 e a ação somente foi ajuizada em 12.03.2023. 7. Definida a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 21.02.2018, a declaração da prescrição deve ser mantida, pois decorreram mais de cinco anos entre esta data e o ajuizamento da execução individual em 11.03.2023. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e Improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030575-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOSE PALES LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.